Tribunal: TJDFT
Processo: 0701009-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701009-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A AGRAVADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A DESPACHO 1) O processo já está em pauta presencial. 2) Defiro o pedido de sustentação oral. Relembro que trata-se de Processo Judicial Eletrônico, com conhecimento prévio do teor dos autos e do voto do Relator por todos os demais julgadores. 3) Espera-se que a sustentação oral, nesse contexto, seja objetiva e apresente fatos de destacada relevância. Brasília, DF, 14 de março de 2022 O Relator, Des. Diaulas Costa Ribeiro